Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA. DUPLICATA. ENTREGA DAS MERCADORIAS. JUROS DE MORA. VENCIMENTO. MORA EX RE. UTILIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS EQUIVOCADA. DECOTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. A mora decorrente da inadimplência de título de crédito – duplicata – incide a partir do vencimento da obrigação assumida (mora ex re), não dependendo da citação válida do devedor para sua incidência.

3. Se o valor atribuído à causa foi consequência da indicação errônea da taxa de juros de mora (8% ao mês), a redução preconizada no acórdão repele versão de que houvera infringência ao art. 940, do CC.

4. Uma vez tratados todos os temas elencados na apelação, a tentativa de reapreciação das matérias sob a roupagem de omissão recomenda a rejeição do recurso.

5. Embargos de declaração rejeitados.